Tribunal: STJ
Processo: 0483725-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058983 - SP(2025/0483725-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR.
ROUBO
MAJORADO,
EXTORSÃO
QUALIFICADA
E
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
2. O Tribunal local, com base nas provas obtidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos
crimes pelos quais o paciente foi condenado.
3. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
4. As teses relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise pela
Corte local nos exatos limites ora trazidos à apreciação deste Tribunal
Superior, tratando-se, em verdade, de inovação que somente foi alegada
neste
, circunstância que obsta o seu conhecimento, sob pena de
writ
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ad6a112-2ff0-48a3-8678-5bac535e5998

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ad6a112-2ff0-48a3-8678-5bac535e5998

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058983 - SP(2025/0483725-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR.
ROUBO
MAJORADO,
EXTORSÃO
QUALIFICADA
E
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
2. O Tribunal local, com base nas provas obtidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos
crimes pelos quais o paciente foi condenado.
3. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
4. As teses relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise pela
Corte local nos exatos limites ora trazidos à apreciação deste Tribunal
Superior, tratando-se, em verdade, de inovação que somente foi alegada
neste
, circunstância que obsta o seu conhecimento, sob pena de
writ
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KELVIS DA SILVA
NASCIMENTO contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente
pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro,
tipificados no
§ 2o, II e V, e § 2o-A, I;
§ 1o e § 3o; e
§ 1o,
art. 157,
art. 158,
art. 159,
todos do Código Penal.
No
, a defesa requereu a absolvição do paciente quanto aos crimes de
writ
roubo majorado, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro e,
subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no
§ 2o, V, a
art. 157,
redução das frações aplicadas na terceira fase do roubo e o redimensionamento da
fração da causa de aumento de pena prevista no art. 158, § 1o, do Código Penal (e-
STJ fls.
).
2/10
O
foi indeferido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
2.271/2.272
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta a necessidade
de reforma da decisão monocrática, a fim de reconhecer a flagrante ilegalidade
apontada acima referida (e-STJ fls.
).
2.289/2.289
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente
.
writ
Segundo o acórdão impugnado (e-STJ fls.
):
18/48
[...]
Em suma, o roubo ornamentado (FATO 01) é consumado e ocorreu com
uma abordagem de minimamente três malfeitores armados que cercaram o
carro do idoso (link às fls. 63 do relatório de investigações acostado aos
presentes autos, por meio do qual a dinâmica do arrebatamento da vítima,
mediante concurso de ao menos quatro agentes, sendo um deles o condutor
do veículo Honda Fit) e com emprego de três armas de fogo. A vítima ficou
em poder dos bandidos, vendada e encaminhada a um cativeiro.
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

A extorsão (FATO 02) também foi comprovada à saciedade. O ofendido
confirmou que seu celular foi arrebatado pelos criminosos, os quais, para
além de se assenhorear do bem, exigiram que a vítima informasse senhas
de aplicativos bancários, possibilitando o depósito de quantias em desfavor
dela, conforme comprovam os documentos de fls.
e fls. 670. Também
42/50
estreme de dúvidas são as exasperadoras, inicialmente no primeiro
parágrafo, porquanto o crime foi praticado por mais de uma pessoa e com
emprego de armas, além da qualificadora inserta no parágrafo terceiro, uma
vez que existiu restrição da liberdade da vítima, ação decisiva para a
obtenção da vantagem indevida. A toda evidência que o idoso jamais
forneceria seus dados bancários se não estivesse subjugada pelos
criminosos e sob a ameaça de arma de fogo. 7
Por fim, consumou-se também a extorsão mediante sequestro (FATO 03)
qualificado pela senilidade da vítima. Foi exigido à esposa do idoso preço
pelo resgate (R$ 10.000,00), anotando-se que o crime é formal, prescindindo
para sua consumação o pagamento do resgate. Quanto à extorsão, repisa-
se, o delito é formal e a vantagem patrimonial exigida indevida, de sorte que
a conduta é subsumida ao tipo penal (GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
Código Penal Comentado, RT, 7a ed., p. 803; súmula n° 96 STJ), sendo
prescindível a obtenção de vantagem econômica.
KELVIS estava no
O laudo pericial o inculpa (fls.
). Sua
Honda/Fit.
119/130
justificativa é indigna e mentirosa. Quem troca pneu não deixa fragmentos
de impressão papilar do dedo médio direito no vidro do automóvel. Ele
sequer soube apontar quem teria levado o carro para reparo em sua oficina
e não esclareceu exatamente onde estava no dia dos fatos. O fato de seu
veículo pessoal estar trafegando em sentido oposto ao local do cativeiro não
o isenta, porquanto qualquer pessoa poderia estar na condução do
automóvel.
LUIZ HENRIQUE é pior. Seus dados estavam no carro da vítima.
Fragmentos de suas impressões papilares estavam presentes em caixa de
utensílios de cozinha que estava no interior do automóvel (fls.
). Nada
30/41
há nos autos que corrobore sua fantasiosa versão de que teve acesso aos
bens da vítima a pedido dos próprios familiares do idoso, os quais pediram
ajuda para encontrá-la. A esposa do ofendido, ouvida em audiência, não
confirmou tal versão do infrator que tem o nítido contorno de falácia.
De se acrescentar, porque oportuno, que a doutrina e a jurisprudência
convergem no ensinamento de que para chegar-se à autoria, pode o
destinatário da prova recorrer ao entrosamento de vários elementos de
convicção carreados para os autos. Nesse sentido, vale a pena conferir a
lição do festejado mestre ADALBERTO CAMARGO ARANHA, em sua obra
Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, XVIII, p. 195, e ainda, o
julgado inserto na RT 729/583.
Também não se pode negar a validade da prova indiciária, cujo valor é
idêntico à direta, posto que reconhecida pelo sistema do livre convencimento
adotado pelo Código de Processo Penal. Esta a lição de JOSÉ FREDERICO
MARQUES (Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, 1961,
II, no 525, p. 378).
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

Quanto à possibilidade de considerar o recolhido na fase inquisitória para
estribar uma expiação, desde que tal assertiva tenha estribo em outros
elementos de convicção carreados para o processo, como se dá na espécie,
confira-se: JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual
Penal, 1997, v. II, p. 303. No tocante à validade da confissão do assecla,
confira-se: HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, 7a ed., Saraiva, I,
p. 372. Por fim, quanto à consagração da prova circunstancial, cujo valor é
idêntico à direta, de se conferir: ADALBERTO CAMARGO ARANHA, Da
Prova no Processo Penal. 3a ed., XVI, 5.1, p. 169.
As condenações, portanto, estão mantidas, na forma do
RITJSP, de
art. 252
sorte que os pedidos principais, no ponto, absolvição à insuficiência
probatória, são repelidos.

Recupero, ainda, os fundamentos assentados na sentença condenatória (e-
STJ fls.
):
522/549
[...]
Diante disso, verte-se dos autos que a vítima e as testemunhas prestaram
depoimentos firmes, seguros e coerentes sempre que ouvidas, no sentido de
que os réus Kelvis e Luiz Henrique praticaram os crimes descritos na
denúncia. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que possa
demonstrar que a vítima e as testemunhas poderiam comparecer em juízo
com o intuito de prejudicarem os réus, sobretudo porque elas nem sequer os
conheciam. Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais valem
como prova porquanto, na condição de servidores públicos e no exercício
das suas funções, gozam de presunção relativa de que agem corretamente,
sobretudo quando suas versões, como é o caso dos autos, estão em
consonância com o acervo probatório.
Some-se a isso, a inexistência de qualquer fato liberatório favorável aos réus
Kelvis e Luiz Henrique, consoante lhes seria exigível a teor do artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, nada há nos autos a comprovar a versão apresentada pelo réu
Kelvis no sentido de que apenas trocou os pneus do veículo para justificar a
presença das digitais dele encontradas no veículo Honda Fit preto utilizado
no arrebatamento da vítima, conforme laudo de fls.
Nesse sentido,
119/130.
não foi ouvida nem sequer uma testemunha de defesa que pudesse, ainda
que de forma indireta, confirmar a versão defensiva. Ademais, o réu falta
com a verdade, não sendo suas alegações dignas de credibilidade. É que,
embora na Delegacia de Polícia estivesse acompanhado de advogado e
tenha dito que o réu Savio foi um dos responsáveis por levar o referido
veículo para trocar os pneus (fls. 115), em juízo apresentou a pueril versão
de que um rapaz da região, cujos dados não soube declinar, levou o veículo
até sua oficina para a realização do serviço. E neste ponto, o réu nem
sequer comprovou nos autos que trabalhava em uma oficina, sendo que as
notas fiscais carreadas pela defesa às fls.
não alteram o quanto
704/716
exposto até porque nas poucas ordens de serviço em que constam o nome
completo do réu ele sempre figura como “cliente” e não como prestador de
serviços.
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

Da mesma forma, nada foi trazido aos autos para comprovar a alegação do
réu Luiz Henrique de que apenas tentou ajudar na localização da vítima, a
pedido do genro e de outros familiares dela, momento em que encontrou os
criminosos que estavam em poder de Eduardo e eles lhe entregaram os
pertencentes da referida vítima, acondicionando-os de volta no carro dela, o
que resultou no encontro de suas digitais em uma caixa de utensílios de
cozinha acondicionada dentro do porta-malas do carro da vítima, conforme
laudo pericial de fls.
Com efeito, a vítima e a esposa dela nada
30/41.
relataram a esse respeito em juízo. Além disso, o réu não trouxe aos autos
as supostas mensagens que teriam sido enviadas para um grupo de
WahtsApp de que fazia parte e que teriam impulsionado sua alegada busca
pela vítima. Por fim, cumpre consignar que o referido veículo foi encontrado
na tarde do dia dos fatos, trancado, conforme se observa do boletim de
ocorrência de fls. 12/14.
Diversa é a situação do réu Savio, pois, malgrado conste seu
reconhecimento em solo policial, em juízo a vítima afirmou que não teve
segurança ao efetuar o reconhecimento na fase extrajudicial, não
reconhecendo, igualmente, o réu em audiência. Não altera a conclusão
acima o fato de o réu Savio morar na mesma comunidade e possuir vínculo
de amizade com o réu Kelvis no Instagram, bem como o fato de ter sido
denunciado em outros feitos, um ao lado do réu Kelvis e outro ao lado do réu
Luiz Henrique, à míngua de outras provas de sua participação nos crimes
tratados neste feito. Ademais, a alegação do réu Kelvis na Delegacia de
Polícia de que Savio foi um dos responsáveis por levar o Honda Fit preto
para trocar os pneus, também não veio corroborada em juízo por outros
elementos de prova, sendo de rigor, portanto, a absolvição do réu Savio.
Quanto ao réu Adalberto a absolvição também é medida que se impõe. E
isto porque, embora tenha sido apontado pelo réu Danillo (beneficiado com
proposta de suspensão condicional do processo) como o responsável por
pedir a conta emprestada para recebimento dos valores debitados da conta
vítima, essa versão não veio confirmada por outras provas, o que seria
essencial para tornar certa a responsabilidade penal do réu Adalberto pelos
fatos aqui tratados. E nesse sentido, cumpre ressaltar que as alegações de
Danillo não podem ser recebidas como verdades absolutas, pois também foi
denunciado no presente feito. Ademais, a testemunha Dr. Thiago Bolacio
Rodrigues, Delegado de Polícia, disse em juízo que o relatório dos dados
extraídos do celular de Danillo apontava movimentação financeira
incompatível com a renda dele, o que corrobora que as palavras de Danillo
carecem da imparcialidade necessária para constituírem elementos de prova
em detrimento do réu Adalberto. Ainda, embora a movimentação financeira
de Danillo tenha se demonstrado incompatível com a renda dele, tem-se que
dos extratos bancários juntados às fls.
que poucas foram as
657/702
operações entre os referidos réus.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo veio comprovada
durante instrução processual pela prova oral colhida. A vítima confirmou em
juízo, de forma firme e veemente, que fora rendida mediante o uso de arma
de fogo. E nem se diga que a não apreensão da arma de fogo impediria o
reconhecimento da causa de aumento, sobretudo porque, repita-se, a vítima
confirmou, sem sombra de dúvidas, que foi rendida com arma de fogo, não
havendo qualquer elemento que infirme essa conclusão nos autos.
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

[...]
crime de extorsão, da mesma forma, restou configurado, tendo em vista que
os réus e seus comparsas, depois de renderem a vítima, mediante grave
ameaça, a constrangeram a fornecer as senhas bancárias e com isso
realizaram transferências de valores para contas em nome do réu Danillo e
de uma pessoa identificada como Herondy.
Como sabido, o crime de extorsão é delito independente da subtração
anterior e, apesar das semelhanças entre os crimes de roubo e extorsão,
não há que se falar em continuidade de delitos. Se os agentes, depois da
consumação do roubo, mantêm a vítima sob seu domínio, privada de
liberdade, e a constrangem a fim de realizar transferências financeiras, há
concurso material de infrações entre o roubo e a extorsão.
Anoto que a vítima já havia sido subjugada e despida de seus pertences
pessoais, de forma que os réus, em conluio com seus comparsas não
identificados, optaram por mantê-la com a liberdade restringida a fim de
realizarem transferências bancárias.
Por evidente, ainda, que os réus agiram mancomunados e com emprego de
arma de fogo, o que legitima a causa especial de aumento de pena prevista
no artigo 158, § 1o, do Código Penal (“se o crime é cometido por duas ou
mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço
até metade”).
Da mesma forma, de rigor o reconhecimento da qualificadora prevista no §
3o do artigo 158 do Código Penal. Conforme já mencionado, os assaltantes
restringiram a liberdade da vítima para a prática do crime de roubo e, não
satisfeitos, a detiveram em um cativeiro para a prática do crime de extorsão,
sendo que tal condição foi necessária para a de obtenção da vantagem
econômica.
Igualmente comprovada a prática do crime de extorsão mediante sequestro
pelos réus. É que, além de subtraírem os pertences da vítima e a
constrangerem a fornecer suas senhas para a realização de transferências
bancárias, com desígnios distintos, enquanto a vítima ainda permanecia
subjugada, entraram em contato com a esposa dela exigindo o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) como preço de resgate, pouco importando que
nessa ocasião não tenham fornecido os dados para eventual pagamento até
porque a esposa da vítima relatou em juízo que diante da exigência desligou
o telefone e acionou a Polícia, não atendendo mais as ligações. Ademais,
em que pese o dinheiro não ter sido entregue aos criminosos pelos
familiares da vítima, é sabido que o delito de extorsão mediante sequestro é
crime formal e, portanto, consuma- se com a mera exigência, sendo a
vantagem, neste contexto, mero exaurimento.
E com relação aos crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante
sequestro, embora delitos da mesma natureza, não são da mesma espécie.
Inconteste a existência de três ações praticadas pelos agentes, consistindo a
primeira no ato de tomar para si os pertences encontrados na posse da
vítima, a outra, com com desígnio distinto, consistente em obrigar a vítima a
fornecer senhas para a realização de transferências bancárias e a
derradeira, também em ação autônoma, consistente na exigência de preço
como resgate, havendo concurso material entre os referidos crimes, não
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

havendo que se falar, desta forma, que o crime de extorsão constituiu meio
para o sequestro, tal com alegado pela defesa.
[...]
esta forma, diante das provas recolhidas aos autos, conclui- se que os réus
Kelvis e Luiz Henrique concorreram para a prática das condutas previstas no
artigo nos artigos 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, 158, §1o e §3o, e
159, §1o, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal.

No caso em apreço, observa-se que as instâncias ordinárias, após ampla
instrução probatória, concluíram, com base nas provas angariadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, pela condenação do paciente nos termos da acusação
formulada.
Esse pronunciamento se fundamentou, entre outros elementos, no
depoimento da vítima, nas testemunhas ouvidas em juízo e no fato de que as
impressões digitais do paciente foram encontradas no veículo utilizado no delito.
Nesse ponto, embora a defesa alegue que o paciente apenas teria prestado
serviço de manutenção no referido veículo, à luz dos elementos coligidos nos autos,
essa versão não foi minimamente demonstrada, limitando-se a meras especulações.
Dessa forma, conclui-se que a Corte local formou sua versão acerca dos
fatos a partir da livre apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, os
quais, de fato, compõem arcabouço robusto que permite a manutenção da condenação
do paciente, inviabilizando, por consequência, sua absolvição.
Assim, não obstante a defesa sustentar versão diversa, tenho que, para
infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias, emanado com respaldo nas
provas obtidas sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal local considerou legítima a entrada dos policiais na residência,
com base na autorização do padrasto do agravante e na situação de
flagrante delito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme consignado na sentença, o vídeo juntado pela defesa
demonstra que o ingresso dos policiais na residência se deu em um contexto
de fuga do agravante, o que justifica o ingresso no domicílio.
3. No mais, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido
de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito
célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
.
7/2024,
3/7/2024)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg na PET no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
896.346/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU.
NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a conduta delitiva sobreveio à maioridade
penal, o réu é totalmente imputável.
2. Nos termos do
-A do Código de Processo Penal, considera-se
art. 158
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais
ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos
procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a
eventualmente nula.
3. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado
nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às
determinações contidas no
-A do Código de Processo Penal, o seu
art. 158
reconhecimento,
neste
momento
processual,
demandaria
amplo
revolvimento do conjunto fático- probatório, o que, como é sabido, não é
possível na via do habeas corpus.
4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito
célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
922.374/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Por sua vez, em relação à dosimetria da pena, é inviável a manifestação
desta Corte sobre a temática.
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

Com efeito, da leitura do acórdão ora combatido, constata-se que as teses
relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise pela Corte local nos exatos
limites ora trazidos à apreciação deste Tribunal Superior, tratando-se, em verdade, de
inovação que somente foi alegada neste
circunstância que obsta o seu
writ,
conhecimento, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPRESCINDÍVEL
ANÁLISE
DA
PRETENSÃO
DEFENSIVA
À
INSTÂNCIA
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia deduzida nesta impetração não foi previamente analisada
pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a
ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da competência do
STJ.
2. Assim, não é possível apreciar a questão diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
219.842/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE.
HABEAS
SÚMULA 182/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em
caso de flagrante ilegalidade.
3. O habeas corpus só é cabível quando constatada, de plano, ilegalidade na
decisão impugnada, sem que se proceda a qualquer revolvimento do quadro
fático-probatório, e desde que a questão jurídica tenha sido apreciada na
decisão em análise, evitando-se indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 3.020.201/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

Relator
Documento eletrônico VDA54839392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:00
Código de Controle do Documento: 76d47af4-b117-45a1-b293-ae07e37336b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.983 / SP
Número Registro: 2025/0483725-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15044695920238260050 20112072023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINA DE SOUZA TORRESI
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DO CARMO GUERRINHA
CORRÉU
: DANILLO LOPES DREGER
CORRÉU
: JANDERSON GUTEMBERG DA SILVA
CORRÉU
: SAVIO QUIRINO SILVESTRE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55148881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: b7f05a33-1905-47b0-93e7-d02654e0c736

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: b7f05a33-1905-47b0-93e7-d02654e0c736